Tribunal: TJDFT
Processo: 0721446-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721446-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA KAROLINY OLIVEIRA FERNANDES AGRAVADO: RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar ao ora agravado que apresente o comprovante de quitação do financiamento ou exiba os comprovantes de pagamento das prestações do veículo Chevrolet Onix, ano 2018, placa PBO 5906. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência em razão da presença de indicativos de que o objeto pretendido, consistente na condenação do réu a quitar as prestações em atraso, já tenha sido atendido em ação própria e por entender que o pedido para apresentação imediata da quitação possui nítido caráter satisfativo, o que encontra óbice legal no parágrafo terceiro do art. 300 do CPC. A análise perfunctória do recurso revela que a agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, pois se limitou a afirmar que o agravado tem a obrigação contratual de quitar o financiamento. Alegou que o perigo da demora decorre da possibilidade de ajuizamento de ação de busca e apreensão pelo agente financeiro responsável pelo financiamento do veículo em caso de não pagamento das prestações. Intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator